Tribunal: STF
Processo: ARE 1360998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL CIVIL. LCE 155/2010. IRDR 457836-1. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. MÉRITO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. NECESSÁRIA A CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. TEMA 514 DO STF. ABSORÇÃO DOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS PROMOVIDOS PELA LCE N. 156/10. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A questão concernente à prescrição do fundo de direito restou pacificada diante do julgamento do IRDR 457836-1, no qual esta Corte de Justiça concluiu pela inexistência de prescrição do fundo de direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de diferenças salariais devidas aos policiais civis do estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, adveniente da edição da lei complementar estadual nº 155, de 2010, ocorrendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. Assim, conforme decidido pela Seção de Direito Público no mencionado IRDR, cumpre afastar a prescrição do fundo do direito visualizada pelo Juízo a quo no que concerne ao pedido de pagamento em pecúnia de contrapartida remuneratória correspondente ao aumento de carga horária. 3. Mérito. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 660.010 (Tema 514), com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 5. No caso, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. 6. Assim, aplicando o precedente do STF ao presente caso, é de se concluir que, se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas. 7. Todavia, é de se levar em consideração que a Lei Complementar Estadual nº. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, operou uma reestruturação das carreiras integrantes do quadro policial civil, mediante reajustes e enquadramentos diversos, porém com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2010. 8. Assim sendo, necessário aferir, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória. 9. Registre-se que a demanda foi proposta em 03/07/2017 e, portanto, as parcelas anteriores ao quinquênio imediatamente antecedente à data da propositura da ação estão prescritas, razão pela qual deixo de analisar a ausência de aumento no interstício entre a LCE 155/2010 e os efeitos financeiros decorrentes da LCE 156/2010. 10. Ressalto que esta Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado que o aumento conferido pela LCE 156/10 deve ser levado em consideração no cálculo do valor devido aos policiais em virtude do aumento da carga horária de trabalho, ainda que o citado reajuste seja decorrente de diploma legal distinto daquele que majorou a carga horária. 11. No presente caso, da análise dos vencimentos dos autores/apelantes, tendo como referência antes e depois dos efeitos financeiros operados pela LCE 156/2010, constata-se que o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010 para os autores HELDER BEZERRA DE CARVALHO e GEORGE DAVI MARAFANTE e insuficiente para os autores JOAO PAULO DE SANTANA, JEFFERSON SOARES DA SILVA e ELIDARIO RODRIGUES GOIS. 12. Deste modo, fazem jus os apelantes JOAO PAULO DE SANTANA, JEFFERSON SOARES DA SILVA e ELIDARIO RODRIGUES GOIS à majoração da remuneração proporcionalmente ao aumento da carga horária de trabalho, valor este a ser apurado na fase de liquidação, que deverá levar em consideração o aumento conferido pela LCE 156/10, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa dos apelantes. 13. Por fim, esta Corte de Justiça tem asseverado que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais. 14. As prestações atrasadas serão acrescidas de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 154 do TJPE e as teses fixadas no Recurso Especial Repetitivo nº 1495146/MG. 15. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença recorrida a fim de afastar a prescrição do fundo de direito; e, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC/2015, julgar improcedente o pedido formulado na inicial com relação aos apelantes HELDER BEZERRA DE CARVALHO e GEORGE DAVI MARAFANTE e parcialmente procedente o pedido com relação aos apelantes JOAO PAULO DE SANTANA, JEFFERSON SOARES DA SILVA e ELIDARIO RODRIGUES GOIS, para condenar o Estado de Pernambuco a pagar-lhes, a partir de julho de 2012 – por força da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio imediatamente antecedente à propositura da ação – o reajuste em percentual a atingir os 33,33% devidos em razão da majoração da carga horária, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo a ser apurado e consolidado em sede de liquidação.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente